Tribunal: STF
Processo: AI 628164
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À CARTA DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE. Versando o recurso compatibilidade entre ato infralegal e lei, a verificação de ofensa, ou não, ao princípio da legalidade requer o exame de normas legais, ficando inviabilizado o extraordinário, conforme revelado no Verbete nº 636 da Súmula do Supremo.